Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca e apreensão domiciliar. Encontro fortuito de provas. Nulidade. Pena. Individualização: privilégio, ações penais em curso e fração de redução.
1 – No cumprimento de mandado de busca e apreensão, relativo a tentativa de homicídio, se os policiais deparam com drogas e petrechos de tráfico na residência, a situação qualifica-se como encontro fortuito de provas que, admitida, não torna nula a prova.
2 – Provas obtidas de forma inesperada, mas legítima, corroborada pelo depoimento dos policiais que fizeram o flagrante e a apreensão das drogas, lícitas, servem para condenação.
3 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
4 - Se não há provas de que o acusado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de ele ter passagens pela VIJ – atos infracionais em que concedida remissão - e responder a duas ações penais por tráfico, ainda em fase de instrução probatória, não significa que é habitual na prática de crimes.
5 - Apelação provida em parte.